Tribunal: TJBA
Processo: 8042544-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042544-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAIWAN DE SANTANA GOIS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FALTA DE INDICAÇÃO DA GRAMATURA DA DROGA NO LAUDO PRELIMINAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ARMAS OU ELEMENTOS DE VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E NÃO INDIVIDUALIZADA DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Taiwan de Santana Gois, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta, em síntese, (i) a insuficiência do laudo de constatação preliminar, por não conter a indicação da gramatura da substância apreendida; (ii) a ilegalidade da busca pessoal que originou a apreensão, por ausência de fundada suspeita; e (iii) a falta de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, considerada desproporcional diante da pequena quantidade de droga, da ausência de armas ou elementos de violência, das condições pessoais favoráveis do paciente e da provável aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo de constatação preliminar, ainda que sem indicação da gramatura, é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas na fase pré-processual; (ii) definir se a busca pessoal realizada pela autoridade policial se deu com base em fundada suspeita, de modo a legitimar a apreensão das drogas e a prova obtida; (iii) avaliar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz da pequena quantidade de droga apreendida, da inexistência de elementos de violência, das condições pessoais favoráveis do paciente e da provável aplicação do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de prisão em flagrante contém laudo de constatação preliminar assinado por perito ad hoc, com descrição da natureza e da quantidade das drogas ("37 pedras de crack embaladas individualmente"), sendo suficiente para comprovar, de forma mínima, a materialidade delitiva exigida nesta fase pré-processual, conforme art. 50, § 1º, da Lei 11.343/06 e jurisprudência do STJ. A exigência de laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a sentença condenatória, mas pode ser relativizada na fase cautelar, desde que o laudo preliminar atenda aos requisitos legais e seja corroborado por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. A pequena quantidade de droga apreendida, ainda que não especificada em gramas, é elemento relevante para a análise da proporcionalidade da prisão preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da plausibilidade da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). A busca pessoal realizada pelos policiais foi precedida de fundada suspeita, fundada na conjugação de fatores objetivos: horário noturno, localidade reconhecidamente associada ao tráfico, nervosismo do paciente e vestuário com capuz, o que legitima a abordagem e afasta a alegação de ilicitude da prova. As decisões que converteram e mantiveram a prisão preventiva carecem de fundamentação concreta, limitando-se a invocar genericamente a gravidade abstrata do delito e a garantia da ordem pública, sem demonstrar perigo real, individualizado e atual decorrente da liberdade do agente, em afronta ao art. 315, § 2º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF/88. O paciente é primário, tem 18 anos, não possui antecedentes criminais e não há elementos probatórios suficientes que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa, o que reforça a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ademais, não houve apreensão de arma de fogo, munição ou instrumento que indique violência ou grave ameaça, o que corrobora a ausência de periculosidade concreta e reforça a desnecessidade da prisão preventiva. A aplicação do princípio da homogeneidade impõe que a prisão cautelar não seja mais gravosa do que a provável sanção a ser imposta em eventual condenação, especialmente quando há fortes indicativos de que a pena, se aplicada, será substituída por restritivas de direitos ou fixada em regime aberto. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, sendo desnecessária a segregação cautelar diante das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida, mediante o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo, proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial e monitoração eletrônica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXI e LXVI, e 93, inciso IX; CPP, arts. 50, § 1º; 311; 312; 315, § 2º; 319, incisos I, II, IV e IX; e 350; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.838.903/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, HC 859.780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042544-75.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente TAIWAN DE SANTANA GOIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.